Tribunal: STF
Processo: HC 88262
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Crimes de Estelionato. 3. Alegações de:
a) ausência de indícios de autoria e materialidade; b) falta de
fundamentação da preventiva; c) violação ao princípio do juiz
natural; e d) excesso de prazo da prisão preventiva. 4.
Prejudicialidade parcial do pedido, o qual prossegue apenas com
relação à alegada violação ao princípio do juiz natural. 5. Em
princípio, a jurisprudência desta Corte entendia que, para os casos
de incompetência absoluta, somente os atos decisórios seriam
anulados. Sendo possível, portanto, a ratificação de atos
não-decisórios. Precedentes citados: HC nº 71.278/PR, Rel. Min. Néri
 da Silveira, 2ª Turma, julgado em 31.10.1994, DJ de 27.09.1996 e
RHC nº 72.962/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª Turma, julgado em
12.09.1995, DJ de 20.10.1995. 6. Posteriormente, a partir do
julgamento do HC nº 83.006-SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Ellen
Gracie, DJ de 29.08.2003, a jurisprudência do Tribunal evoluiu para
admitir a possibilidade de ratificação pelo juízo competente
inclusive quanto aos atos decisórios. 7. Ordem indeferida